Tribunal: TCU
Processo: 023.141/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13107/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele referente ao sr. Eduardo Jaoude, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 023.141/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvair Freire de Sa Nunes (XXX.933.388-XX); Arlete Aparecida Domingues (XXX.501.878-XX); Bartyra Correa Fernandes (XXX.362.978-XX); Cleide Maurien Antunes Marques (XXX.652.248-XX); Edna Cagnin (XXX.814.908-XX); Eduardo Jaoude (XXX.321.798-XX); Elisabete Gianini Dian (XXX.583.778-XX); Moema Aparecida Lopes (XXX.141.528-XX); Odisseia Antonia Granucci (XXX.852.148-XX); Sueli Terezinha Busolin (XXX.730.478-XX) 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de aposentadoria do sr. Eduardo Jaoude, obtenha junto ao órgão de origem, mediante a realização de diligência: 1.7.1.1. o mapa do tempo de contribuição do interessado, acompanhado das respectivas certidões averbadas; 1.7.1.2. a planilha de cálculo relativa à média das 80% maiores remunerações utilizada para o pagamento dos proventos, na forma da Lei 10.887/2004.